Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705932-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: COMFRUTA COMERCIAL DE FRUTAS FONSECA LTDA - ME, CELSI TEREZINHA PERIUS BACKES, GELSON BACKES DESPACHO Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator